Tribunal: TJMT
Processo: 1030565-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030565-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GELSON APARECIDO PEREIRA - CPF: 004.259.891-51 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1030565-75.2022.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
GELSON APARECIDO PEREIRA

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06 à 10/03/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZA
ÇÃO POR DANOS MORAIS
.

CESSÃO DE
CRÉDITO
E
RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA
NÃO COMPROVADA.
COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM OR
GAN
ISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO S
UPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.

EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA
MANTIDA

EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE D
A

“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação
da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.o da Lei n.o
1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2
.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrente
postula pela
declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a
empresa Recorrida
.

3
.
Diante da negativa
d
o
consumidor em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação e do débito objurgado, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

4
.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico
firmado
entre a empresa cedente e
o
consumidor não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia.

5
.
Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

6
.
A
indaque tenha havido
negativação indevida,
no caso, era o caso de se aplicar o en
unciado
da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de

apontamento
preexistente
em nome d
o

Autor/Recorrente
,
a respeito do qua
l
não v
eio

aos autos notícia
s
de
sua
ilegalidade
.

7
. Improcedência dos danos morais que,
a rigor, era medida impositiva.

8
.
Manutenção da sentença de
parcial
procedência, em razão da impossibilidade

da
reformatioin pejus.

9
. Recurso conhecido e
im
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação em que
o

Recorrente
GELSON APARECIDO PEREIRA

postul
a
reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e

condenação da empresa Recorrida na obrigação de fazer a
exclusão do nome d
o
consumidor das entidades de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$

2
.000
,00 (
dois

mil

reais).

Inconformad
o
,
o

Recorrente

GELSON APARECIDO PEREIRA
,
nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença,
a fim de que seja majorado

o
quantum
indenizatório arbitrado a título de

danos morais
.

Em contrarrazões (
ID

141700653
), a empresa Recorrida
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

refuta
in
totum
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023